Tribunal: STF
Processo: RHC 53461
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-27
Data de publicação: 1975-05-27

Ementa:
Habeas corpus. Nomeação de policial para curador de indiciado menor, na fase do inquérito policial, instaurado para investigar crime que dava lugar a processo de rito ordinário. Inocorrência de nulidade da ação penal, onde se assegurou ao réu ampla defesa. Recurso não provido.